Tribunal: CARF
Processo: 12585.000110/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000110/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta às e-fls 538 a 731, com o intuito de
comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que
serviram de base para tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes
ao seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018,
(ii) apresentar novo Relatório Fiscal, considerando o laudo que consta às e-fls 538 a 731, ou
mesmo eventual laudo complementar a ser entregue pela Recorrente, à luz do que restou
decidido no RESP 1.221.170 STJ e na Nota SEI/PGFN 63/2018, especificando os itens glosados
a partir do cruzamento supostamente realizado entre o Dacon e as planilhas elaboradas pela
Recorrente (suplementares ao informado em arquivos digitais - IN SRF no 86/2001) e
verificando se as despesas detalhadas nessas planilhas coincidem com os valores informados no
Dacon (informação que se constata a partir dos laudos técnicos solicitados no “Quesito 1” da
resolução anterior), (iii) subsidiariamente, caso a Unidade Preparadora entenda ser necessário
convalidar determinadas despesas por meio da apresentação de documento fiscal, que o faça a
partir do que restou faltante em relação ao apresentado pela Recorrente em resposta ao “Quesito
2” da resolução anterior, (iv) caso entenda necessária sua complementação, que o faça por
amostragem, detalhando quais as despesas em específico visa corroborar, (v) cientificar o
contribuinte do relatório de diligência e dos documentos colacionados aos autos, para que ele
possa exercer o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias, e (vi) cumpridas as providências
indicadas, retornar o processo a este CARF para prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que considerava prescindível a realização de nova diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000110/2010-15
Fl. 8310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
4. O processo em exame — já digitalizado — versa sobre um pedido de ressarcimento e
três declarações de compensação transmitidos eletronicamente no ano de 2006 pela
empresa Aracruz Celulose S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 42.157.511/000161.
5. Por meio desses PER/DCOMP, resumidos na tabela abaixo, pretendia a contribuinte
compensar débitos próprios com supostos créditos de Cofins oriundos de operações de
exportação, os quais apurara no primeiro trimestre do ano citado segundo o regime não
–cumulativo e com fundamento no art. 6o, § 1o, da lei n° 10.833/2003.

6. Em 31/12/2009, como atesta o extrato do sistema CNPJ que ora anexo aos autos (fl.
407), a detentora dos pretensos créditos foi incorporada pela empresa Fíbria Celulose
S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 60.643.228/000121.
7. Em despacho decisório de 11/03/2011 (fls. 26/37), com base em elementos colhidos
durante diligência realizada com o fito de averiguar a veracidade das informações
constantes nos PER/DCOMP, a Equipe Especial de Auditoria (EQAUD) da
DERAT/SPO reconheceu apenas parte dos valores pleiteados e homologou as
compensações em apreço apenas até o limite do direito creditório reconhecido.
8. Tomando ciência da decisão em 18/03/2011 (fl. 39), a sucessora da contribuinte
apresentou em 19/04/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação de
inconformidade anexa às fls. 49/53, cujo teor resumo a seguir, acompanhada de vasta
documentação, a qual ocupa a maior parte das fls. 76/400.
8.1 Começa por esclarecer que, sendo empresa preponderantemente exportadora, apurou
“créditos de Pis” (sic) nos termos dos §§ 7° e 8°, II, do art. 3o da lei n° 10.833/2003,
apurando, pelo método de rateio proporcional, o percentual existente entre a parte da
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total auferida em cada
mês.
8.2 Observa que a fiscalização não só apurou um volume de exportações inferior ao
declarado pela empresa, deduzindo daí percentuais menores que os utilizados por esta,
como também, sem fundamentação aparente, concluiu que os montantes das aquisições
de insumos (bens e serviços), assim como das despesas com energia elétrica, fretes e
aluguéis de máquinas e equipamentos, registrados nos arquivos magnéticos gerados nos
termos da IN SRF n° 86/2001, seriam inferiores aos que constam na DACON.
8.3 Afirma que, fundada nessas premissas, “fruto de uma análise simplória dos registros
de exportação constantes no SISCOMEX” e também “por não ter localizado em seu
sistema parte dos lançamentos da Contribuinte”, a autoridade fiscal simplesmente
“aplicou o percentual por ela calculado, sobre os créditos de PIS (sic) não cumulativos
Fl. 8311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

referentes aos insumos por ela localizados no sistema da Receita Federal
‘CONTAGIL’.”
8.4 Alega que a autoridade a quo não poderia ter desconsiderado os demais
documentos apresentados pela empresa durante o processo fiscalizatório,
principalmente porque “as informações constantes no SISCOMEX são passíveis de
erro, podendo, inclusive, ter a fiscalização deixado de considerar um enorme volume de
informações relativas ao final do mês de março/ 2006, já que a Contribuinte tem até 10
(dez) dias após a emissão da nota fiscal para incluir as informações no SISCOMEX.”
8.5 “Sabendo disso — prossegue — a fiscalização deveria ter considerado os
documentos que de fato comprovam o correto percentual de rateio a ser imputado sobre
os créditos de PIS (sic) não cumulativo, tal como as contas de receita do balancete
contábil (Doc. 03) e notas fiscais, bem como, no tocante ao montante das aquisições
de insumos, o correto seria considerar também os demonstrativos da ficha 07A da
DACON, que conferem com os arquivos digitais da Instrução Normativa n°. 86/01,
excetuando-se, apenas as informações relativas às notas fiscais provenientes da filial de
Guaiba, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.157.511/003934, que por um lapso não
constaram no arquivo magnético enviado à fiscalização em 15/12/2010.”
8.6 Informa haver preparado, para facilitar tal análise, “a planilha anexa referente ao
mês de janeiro de 2006 (Doc. 04) a fim de demonstrar que não há divergência entre as
informações constantes na DACON e nos arquivos magnéticos gerados nos termos da
IN 86/01, principalmente em relação aos valores apontados como aquisição de
insumos.”
8.7 Anexa também aos autos “as notas fiscais destinadas aos clientes no exterior
emitidas no primeiro trimestre de 2006 (Doc. 05), evidenciando-se as receitas de
exportação informadas na DACON e nos arquivos magnéticos da IN 86/01,
comprovando, portanto, de forma irrefutável, que os percentuais de receitas de
exportação e de mercado interno adotados pela Contribuinte estão em total
conformidade com a quantidade de créditos de PIS (sic) incidência não cumulativa
apropriada, restando evidente o equivoco cometido pela fiscalização, no momento em
que simplesmente desconsiderou essas informações e glosou o crédito solicitado.”
8.8 Em remate, requer a reforma do despacho decisório e o deferimento integral dos
valores pleiteados nos “pedidos de compensação e ressarcimento”, protestando ainda
“provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
requerendo, desde já, a baixa em diligencia do presente processo a fim de se
comprovar que a relação de receitas obtidas de exportação e de mercado interno
adotada, assim como, o montante de aquisição de insumos registrado pelo Contribuinte,
estão de acordo com a quantidade de créditos de PIS incidência não cumulativa
apropriada.”
9. É o relatório.
A decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão no 1638.905, de 17/05/2012,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP (efls.
408/417), restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Fl. 8312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por meio de
documentação contábil idônea a existência do direito creditório informado em
declaração de compensação e/ou pedido de ressarcimento.
COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÕES
Para fins fiscais somente se reputam exportadas as mercadorias cujo despacho de
exportação estiver averbado no sistema SISCOMEX.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário tempestivamente,
reiterando os argumentos suscitados em sua defesa inaugural. Além disso, pugnou pela reforma
da decisão recorrida para que o direito creditório seja integralmente reconhecido.
O processo foi digitalizado e posteriormente distribuído para este conselho na
relatoria do Conselheiro Daniel Mariz Gudiño e em sessão de julgamento realizada em 27 de
janeiro de 2015 a turma resolveu abrir diligência.
A diligência foi cumprida pela fiscalização, tendo acostado aos autos relatório de
diligência fiscal nas e-fls 8169 a 8278 e a recorrente manifestou-se nas e-fls. 8284 a 8302.
Em razão do decurso do tempo e da nova formação da Turma, o Conselheiro
relator que inicialmente recebeu o processo não faz mais parte do CARF, sendo o processo a
mim distribuído para apreciação do retorno de diligência e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
O presente processo trata de declarações de compensações atreladas a pedido de
ressarcimento de créditos de COFINS, referente a exportações do 1° Trimestre de 2006, que
foram homologadas parcialmente. Alega a fiscalização que o contribuinte não possuía créditos
suficientes relacionados a despesas com bens e serviços utilizados como insumos, energia
elétrica e alugueis de máquinas e equipamentos, bem como que havia incorreção no percentual
de rateio da receita de exportação apresentado pela empresa, redefinindo-o com informações do
SISCOMEX e assim concluiu o Despacho Decisório de e-fls 26 e seguintes:
27. Considerando todo o exposto e tudo mais que no processo consta, proponho:
A) 0 RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDIT6RIO referente ao período de
apuração de JANEIRO/2006 no montante de R$ 1.442.360,74 e a consequente
HOMOLOGAÇÃO, ATÉ 0 LIMITE DO DIREITO CREDITóRIO RECONHECIDO,
da Declaração de Compensação do PER/DCOMP 10428.57654.300306.1.3.09-9789.
B) 0 RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDIT6RIO referente ao período de
apuração de FEVEREIRO/2006 no montante de R$ 1.257.659,04 e a consequente
Fl. 8313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

HOMOLOGAÇÃO, ATÉ 0 LIMITE DO DIREITO CREDITóRIO RECONHECIDO,
da Declaração de Compensação do PER/DCOMP 08176.36583.300306.1.3.09-0983.
C) 0 DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO do PER/DCOMP
05975.95798.290506.1.1.09-0054,
referente
ao
período
de
apuração
do
10
TRIMESTRE de 2006, no montante de R$ 1.312.308,13 e a consequente
HOMOLOGAÇÃO, ATÉ 0 LIMITE DO DIREITO CREDITóRIO RECONHECIDO,
da Declaração de Compensação do PER/DCOMP 22347.17930.290506.1.3.09-6696.
Inicialmente observo que o presente processo retornou de diligência solicitada por
esta turma, em outra formação, em sessão realizada em 27 de janeiro de 2015 e para melhor
organização do voto abaixo passo a expor o termo de diligência em conjunto com a resposta
apresentada pela fiscalização.
Diligência:
É cediço no CARF que nos pedidos de restituição/compensação a responsabilidade pela
comprovação do direito creditório é do contribuinte, e não da fiscalização ou do órgão
julgador.
Por outro lado, no caso concreto, é muito expressivo o volume total de notas fiscais
relativas ao período em que o crédito pleiteado foi apurado, não sendo razoável, pois,
requerer da Recorrente a juntada integral das mencionadas notas.
Com efeito, se uma análise perfunctória não foi realizada pela fiscalização para
justificar a glosa ora combatida, verifica-se que o despacho decisório e a decisão
recorrida não têm a fundamentação adequada.
Como bem ressaltou a Recorrente, a fiscalização limitou-se a apurar diferenças entre as
informações constantes nos DACON e aquelas apuradas nos arquivos magnéticos da
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001.
Por óbvio, isso não significa que a Recorrente faz jus ao crédito pleiteado de forma
automática, mas claramente revela que a diligência por ela requerida se faz pertinente.
O objetivo da diligência é verificar quais são as divergências entre a DACON e os
arquivos digitais da Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, que respaldam as glosas
realizadas pela autoridade preparadora.
Nesse contexto, proponho a conversão o presente julgamento em diligência para que a
Equipe Especial de Auditoria (EQAUD) da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SPO) responda aos quesitos
abaixo:
1. Estão corretos os valores lançados nos DACON relativos a bens, serviços e outras
despesas utilizadas como insumos?
Resposta: Para responder ao presente quesito, foi verificado que a recorrente
apresentou, no momento de sua Manifestação de Inconformidade (fls. 49-53), uma
planilha (fls. 95-32), a título de exemplo, que, em tese, fazia a apuração dos créditos
referente ao período de apuração de janeiro/2006.
Como o que lastreou os valores lançados nos DACON foi a planilha acima referida, e
esta encontrava-se, de certa forma, ilegível após sua digitalização, foi solicitado, via
Termo de Intimação Fiscal no 2 (fls.742-743), que a recorrente reapresentasse “a
planilha “Demonstrativo de Créditos Informados no DACON”, que constam do
presente processo às fls. 94-131 – Volume V1, agora em formato de planilha eletrônica
(Planilha Excel, BrOffice Calc ou LibreOffice Calc)” além de apresentar também as
planilhas referentes aos períodos de apuração de fevereiro e março/2006.
Fl. 8314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Essas planilhas foram apresentadas pela recorrente (fls. 8099-8101) e encontram-se à
disposição para apreciação por parte desse Conselho.
Por fim, em resposta ao presente quesito, verificou-se que os valores lançados nos
DACON do período de apuração em questão estão de acordo às planilhas elaboradas
pela recorrente: DACON 01.2006 (fl. 8099), DACON 02.2006 (fl. 8100) e DACON
03.2006 (fl. 8101).
Não obstante, frise-se, não há registros de que essas planilhas foram apresentadas à
fiscalização quando da elaboração do Despacho Decisório em questão, tendo sido
utilizado os arquivos apresentados pela recorrente em atendimento ao Termo de Início
do Procedimento Fiscal, com base na Instrução Normativa SRF no 86/2001.
2. Todos os bens, serviços e despesas que geraram os créditos aproveitados estão
lastreados em documentação hábil e idônea?
Resposta: Da literalidade do presente quesito formulado pela recorrente, percebe-se a
pretensão de comprovar, através de documentação hábil e idônea, os gastos com bens,
serviços e despesas que geraram créditos aproveitados em DACON.
Para isso, foi oportunizado, através das intimações realizadas, a trazer aos autos esses
documentos. A despeito do extenso prazo concedido, a recorrente não foi capaz de
comprovar a totalidades dos gastos, fazendo-o apenas em parte, conforme levantamento
abaixo.

Os itens em que a recorrente não conseguiu comprovar estão marcados em amarelo nas
planilhas “DACON 01_2006 – Aracruz – Relacao Creditos Comprovados”, “DACON
02_2006 – Aracruz – Relacao Creditos Comprovados” e “DACON 03_2006 – Aracruz
– Relacao Creditos Comprovados” anexas ao presente relatório.
Em termos de rubrica DACON, temos os seguintes valores que foram efetivamente
comprovados, por período de apuração:
Fl. 8315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

3. Está correto o cálculo dos créditos de Cofins lançados pela Recorrente no DACON?
Caso negativo, quais são os valores corretos?
Resposta: Não. Não está correto o cálculo dos créditos de Cofins lançados pela
Recorrente nos DACON dos períodos de apuração.
A principal divergência, excetuado as glosas que também estão sendo motivo de recurso
pela recorrente, está no cálculo do rateio proporcional. A fiscalização, através de
levantamentos feitos no sistema SISCOMEX, verificou que a recorrente não havia
exportado o montante em receita lançado nas DACON, nos períodos de apuração de
janeiro e março/2006.
Inicialmente, em sua Manifestação de Inconformidade, a presente recorrente alegava a
possibilidade de erro no sistema SISCOMEX:

Fl. 8316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Em sua defesa, anexou os seguintes documentos: Doc 3 = “Demonstrativo das Receitas
Informadas na DACON”, cópias de balancetes mensais e Doc. 05 – cópia de notas
fiscais com receitas de exportação.

Como tal argumentação não prosperou, conforme Acórdão de Manifestação de
Inconformidade (fls. 408-417) proferido pela 6a Turma de DRJ/SP1, em função de que
não demonstrou, especificamente, nenhum erro ocorrido no sistema SISCOMEX, que é
alimentado pelo própria requerente ou seus prepostos aduaneiros, a recorrente tenta,
agora, em sede de Recurso Voluntário, assim justificar a diferença encontrada pela
fiscalização dos montantes das receitas destinadas à exportação e que serviram de base
para o cálculo do rateio proporcional:

Ou seja, atribui a diferença encontrada às receitas de vendas “que são equiparadas a
exportação, como as vendas para tradings ou empresas comerciais exportadoras, vendas
internas em regimes especiais aduaneiros, etc”.
Mais uma vez, a recorrente alega, mas não prova o erro cometido pela fiscalização.
Consta, nos volumes digitalizados do processo, várias notas fiscais que, em tese,
comprovariam as vendas efetuadas a título de exportação, mas nenhuma alinha-se ao
conceito de “vendas equiparadas a exportação”. Resta, portanto, o documental já
apresentado em sede da Manifestação de Inconformidade e que, como bem delineado no
Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 408-417) proferido pela 6a Turma de
DRJ/SP1, não tem o condão de comprovar as exportações efetivamente efetuadas.
E, para que fique claro os valores considerados pelo fisco a título de exportações, foi
realizado um novo levantamento no sistema SISCOMEX e os valores efetivamente
exportados pela recorrente permanecem praticamente inalterados, conforme planilha em
anexo ao presente.
Assim sendo, o cálculo dos índices de rateio proporcional deve permanecer conforme
consta no despacho decisório.
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

4. Quais foram os bens e serviços reconhecidos pela fiscalização para o deferimento
parcial dos créditos de Cofins?
Resposta: Para atendimento ao presente item, essa diligência, inicialmente, tentou
recuperar os arquivos magnéticos apresentados pela ora recorrente quando do início do
procedimento de fiscalização, com base no da Instrução Normativa SRF no 86/2001.
Como consta nas iniciais do presente despacho de diligência, cabe esclarecer que a
presente diligência fora realizada pela Equipe de Auditoria do Direito Creditório
1/DRF-SSA/5a SRF em função do atual domicílio tributário da parte recorrente ser na
cidade de Salvador/Ba. Dessa forma, não foi possível que a presente diligência fosse
feita pela Equipe Especial de Auditoria (EQAUD) da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SPO). Assim
sendo, foi preciso solicitar ao contribuinte o reenvio dos referidos arquivos, tendo em
vista que o processo, na sua origem, era em papel e que, após sua digitalização, tais
arquivos não acompanharam o mesmo.
Nesse intuito, a recorrente, através do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 8096-8098),
em 26/07/2021, foi intimada a reapresentar os referidos arquivos magnéticos.
Em 16/08/2021, através de Petição (fls. 8107-8111), em atendimento ao TIF no 3, a
recorrente apresentou vários arquivos digitais no formato da Instrução Normativa SRF
no 86/2001. Da laboriosa e extensa análise dos arquivos apresentados, constatou-se não
se tratava dos arquivos corretos. Assim, a recorrente foi novamente intimada, através do
TIF no 4 (fls. 8142-8144), em 10/09/2021, a esclarecer sobre os arquivos apresentados
ou apresentar os arquivos corretos.
Em resposta ao TIF no 4, a recorrente apresentou Petição (fls. 8158-8159), solicitando
mais prazo para o atendimento ao solicitado, o que foi deferido. Por fim, em
04/10/2021, através de petição (fls. 8167-8168), a recorrente assim se manifesta sobre o
fora solicitado nos TIF no 3 e 4:

Em resumo, os arquivos inicialmente apresentados não eram do contribuinte Aracruz
Celulose S/A, período de apuração de 1o Trimestre/2006, e sim da incorporadora Fibria
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Celulose S/A, e que a ora recorrente não dispõe dos arquivos comprobatórios dos
créditos com base na Instrução Normativa SRF no 86/2001.
Como nos pedidos de restituição/compensação a responsabilidade pela comprovação do
direito creditório é do contribuinte, e não da fiscalização ou do órgão julgador, tendo em
vista a indisponibilidade dos arquivos que serviram de base para computo dos créditos
relativos a Cofins exportação relativos ao período em questão, não foi possível refazer
uma planilha eletrônica com uma relação dos “bens e serviços reconhecidos pela
fiscalização para o deferimento parcial dos créditos de Cofins”, como era objetivo
dessa diligência.
O contribuinte tomou ciência do relatório fiscal que acima foi reproduzido e
acostou aos autos manifestação com suas discordâncias das conclusões:
“Ocorre que, a despeito do inequívoco direito creditório da Recorrente, a DERAT
deferiu para todo o trimestre apenas o crédito de R$ 4.012.327,91 (quatro milhões, doze
mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), sob o argumento de que a
Recorrente não comprovou os custos e despesas relacionadas a bens e serviços
utilizados como insumos, energia elétrica, alugueis de máquinas e equipamentos.
Ademais, alterou espuriamente o percentual de rateio da receita de exportação
apresentado pela empresa, definindo-o apenas com informações do SISCOMEX,
ignorando toda a contabilidade da empresa.”
111.1 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS GLOSADOS
“A autoridade administrativa reconheceu apenas parcialmente os créditos solicitados
pela Recorrente, sem, contudo, indicar de forma precisa quais seriam os créditos
glosados. Tal vício restou configurado na análise de todos os créditos constantes no
despacho decisório de fls. 26/37, como demonstraremos abaixo.”
111.2 DA CORRETA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE COFINS PELA
RECORRENTE SOBRE CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS — NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
III. 3- DO EQUÍVOCA DO CRITÉRIO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO PARA
APURAÇÃO DO ÍNDICE DE RATEIO PROPORCIONAL RELATIVAMENTE ÀS
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E DO MERCADO INTERNO – a fiscalização usa os
registros do Siscomex como informação e o contribuinte diz que o sistema apresenta
incongruências e não considera as vendas realizadas às comerciais exportadoras.
Em manifestação de e-fls. 8284 a 8302, oportunizada após a diligência fiscal o
contribuinte em suas conclusões requer que:
− tendo em vista a insuficiência da diligência para suprir o vício de fundamentação das
glosas fiscais, a declaração da nulidade do r. despacho decisório, sob pena de
contrariedade ao art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 9784, e aos arts. 10, inciso III e IV, e
59, inciso II, do Decreto n. 70235;
− subsidiariamente, a determinação de nova baixa dos autos à unidade fiscal, a fim de
que sejam especificados os itens glosados, inclusive com a emissão de ofício à DERAT-
SP, para apresente os arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte no curso da
fiscalização; e que, posteriormente, seja o contribuinte intimado a apresentar as notas
fiscais e demais documentos que comprovam a efetividade dos créditos apropriados nos
DACON;
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

− sejam convalidadas as conclusões do Relatório de Diligência Fiscal, apenas naquilo
em que favoráveis ao contribuinte.
Diante desse extenso introito verifica-se que o objeto da lide esta centrado na
comprovação dos créditos solicitados em ressarcimento para compensação pelo contribuinte. A
glosa inicialmente se deu em razão da divergência entre os créditos declarados em DACON e os
valores constantes dos arquivos magnéticos apresentados de acordo com a Instrução Normativa
SRF n. 86/01, além de os valores informados nos DACONs (ficha 17A, linha 07) de janeiro e
março não refletirem as exportações registradas no sistema SISCOMEX.
A diligência fiscal teve o objetivo de oportunizar ao recorrente a comprovação de
suas alegações, inclusive houve pedido expresso no Recurso Voluntário nesse sentido e para
tanto a fiscalização realizou novas intimações requerendo a documentação que subsidia o crédito
informado. Nota-se, por oportuno que os quesitos que constaram no Recurso Voluntário são os
mesmos que constaram na diligência requerida pelo CARF, veja-se (e-fls. 471):
1. Estão corretos os valores lançados nos DACON's relativos a bens, serviços e outras
despesas utilizadas como insumos?
2. Todos os bens, serviços e despesas que geraram os créditos aproveitados estão
lastreados em documentação hábil e idônea?
3. Está correto o cálculo dos créditos de COFINS lançados pela Recorrente no
DACON? Caso negativo, quais são os valores corretos?
4. Quais foram os bens e serviços reconhecidos pela fiscalização para o deferimento
parcial dos créditos de COFINS?
Em que pese as alegações do contribuinte de que a documentação já havia sido
apresentada na oportunidade em que solicitou o ressarcimento, fato é que naquele momento os
valores constantes dos arquivos magnéticos de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 86/01
não convergiam com a DACON, tanto que esse é um dos motivos das glosas.
Sendo assim, quando o contribuinte formula seus quesitos em sede de Recurso o
que se espera é que o próprio recorrente tenha meios hábeis a comprovar e responder os seus
quesitos quando questionado pela fiscalização, fato que no meu sentir ocorreu, pois mesmo
diante da conclusão de que os montantes das aquisições de insumos, bem como outros
dispêndios divergiram entre o registrado nos arquivos magnéticos gerados nos termos da IN SRF
no 86/2001 e o DACON, resultando em valores inferiores ao declarado, buscou reparar quaisquer
equívocos que dispôs sobre as informações apresentadas nos arquivos digitais, através de
planilhas (arquivos não pagináveis – DACON 01.2006, DACON 02.2006 E DACON 03.2006),
cujo intuito foi demonstrar que não há divergência entre as informações constantes na DACON e
nos arquivos magnéticos gerados nos termos da mencionada instrução normativa.
Corrobora tal fato, a conclusão em resposta ao “Quesito 1”:
“Por fim, em resposta ao presente quesito, verificou-se que os valores lançados nos
DACON do período de apuração em questão estão de acordo às planilhas elaboradas
pela recorrente: DACON 01.2006 (fl. 8099), DACON 02.2006 (fl. 8100) e DACON
03.2006 (fl. 8101).”
Fl. 8320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Observo que os arquivos não pagináveis (Planilhas em Excel) apresentados pelo
contribuinte demonstram com detalhes os valores que essencialmente compõem a relação dos
valores considerados para composição do crédito relativo à aquisição de insumos (bens e
serviços) e dispêndios com energia elétrica, fretes e aluguéis de máquinas e equipamentos, na
apuração da base de cálculo das contribuições. Na citada planilha há registro específico dos
serviços declarados e bens adquiridos, a título exemplificativo colaciono abaixo os serviços
declarados na planilha DACON 01.2006:
SERVIÇOS E OUTROS CRÉDITOS
Natureza dos Serviços e Outros Créditos
Base
Quantidade de NFs
Transporte de Madeira
11.164.090,90
100
Silvicultura
8.502.221,91
180
Manutenção Industrial Permanente
4.815.265,44
85
Contratos de Manutenção Florestal -Fixos
2.789.761,21
31
Estradas
2.243.611,52
76
Colheita Florestal Manual
2.002.049,11
60
Serviço Nacional p/ Projeto
1.142.503,02
51
Energia Elétrica
938.616,37
7
Aluguéis e Arrendamentos - Leasing
877.323,02
18
Carregamento
739.966,64
21
Despesa com Carregamento
639.583,64
2
Frete Fábrica Porto - Celulose
596.742,43
26
Aluguéis e Arrendamentos - Planta de Oxigênio
501.976,36
1
Manutenção Industrial Temporária
442.862,91
195
Máquinas e equipamentos industriais e florestais
381.990,91
4
Outros Serviços Profissionais-Consultoria/Técnicos
377.538,73
165
Manuseio-Empilhadeira
372.139,39
6
Transporte de Madeira - Ferroviário
371.621,82
27
Frete Interno / Oceânico - Papel
327.557,05
299
Manutenção Florestal
251.345,44
76
Aluguéis e Arrendamentos-Veículos
243.649,10
23
Inventário
233.515,76
54
Aluguéis e Arrendamentos - Empilhadeiras
163.121,21
21
Topografia
129.173,34
31
Serviços de Limpeza
127.718,78
20
Vigilância
120.286,67
3
Serviços Profissionais - Técnicos
112.580,00
10
Manutenção e Conservação - Outros
101.251,51
24
Tratamento de Resíduos
90.895,74
17
Outros Serviços Florestais
89.773,32
22
Aluguéis e Arrendamentos - Outros
70.072,17
31
Serviços Profissionais - Consultorias
69.084,85
5
Administração e Operação de Almoxarifado
57.485,45
5
Serviços Profissionais de Pesquisas - CPT
37.998,79
3
Energia Elétrica-Taxas
32.376,97
2
Programa de Formação Profissional - Gerencial
25.980,00
1
Serviços Profissionais - Ambientais
24.079,38
5
Manutenção em Equipamentos de Comunicação
11.031,51
5
Fretes
10.238,73
18
Serviços de Reprografia
9.245,45
1
Serviços Profissionais - Informática
7.363,03
2
Serviços Profissionais - Auditorias
5.944,85
4
Hospedagem de Empregados
5.581,82
2
Demandas Sociais
3.069,70
1
Frete Interno - Celulose
2.916,97
3
Fl. 8321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Serviços de Assessoria de Comunicação
2.500,00
1
Propaganda e Publicidade
2.250,30
1
Serviços de Análises Especializadas
1.630,30
3
Aluguéis e Arrendamentos de Máq.e Equip.Florestais
1.000,00
1
Outras Despesas
840,00
1
Aluguéis e Arrendamentos de Táxi - Conveniados
799,99
3
Condução / Refeições
526,67
1
Proteção ao Trabalhador
220,61
2
Materiais de Escritório
72,12
1
41.273.042,91
1757
Nesse passo, entendo que as conclusões extraídas do julgamento de diligência não
são suficientes para a manutenção de plano do julgado, visto que, não tomou por base os
dispêndios detalhados nas planilhas, mas sim limitou-se a perquirir o que foi alvo do “Quesito
2”: “Todos os bens, serviços e despesas que geraram os créditos aproveitados estão lastreados
em documentação hábil e idônea?”. O que fica evidente pela conclusão da resposta dada:
A despeito do extenso prazo concedido, a recorrente não foi capaz de comprovar a
totalidades dos gastos, fazendo-o apenas em parte, conforme levantamento abaixo.
Com toda vênia aos elaboradores dos quesitos e aqueles que ratificaram e
entenderam que solucionariam as divergências, a exemplo do que foi formulado no “Quesito 2”,
este estava fadado ao insucesso! Pois no próprio introito da resolução, restou consignado como
prerrogativa, que por conta do expressivo o volume total de notas fiscais relativas ao período em
que o crédito pleiteado foi apurado, não seria razoável, requerer da Recorrente a juntada integral
das mencionadas notas fiscais.
Ora, se não seria razoável, de certo que o cumprimento na íntegra deste quesito
restaria prejudicado e foi justamente o que ocorreu, com o agravante de que apenas parte teria
sido comprovado, quer seja em quantidade ou valor, trazendo sobretudo insegurança para o
deslinde do caso, instaurando uma zona cinzenta, por não ter como aferir se os valores
comprovados, se identificam com os valores que levaram a fiscalização homologar parcialmente
o direito creditório, fugindo do seu propósito, que seria justamente a “análise perfunctória da
fiscalização em justificar a glosa ora combatida.
Da mesma forma, não caminhou bem o “Quesito 3”, ao formular a pergunta:
“Está correto o cálculo dos créditos de Cofins lançados pela Recorrente no DACON? Ora, o que
esperar de uma pergunta genérica, com certo grau de obviedade? De certo que não lograria êxito!
Dado o grau de imprecisão na pergunta formulada, o que se viu, foi a fiscalização escolhendo o
viés que entendeu ser conveniente priorizar.
Não obstante, não poderia deixar de ressaltar o que fora alvo do “Quesito 4”, até
porque entendo que esse seria o ponto chave para o que foi o cerne da abertura da diligência,
quer seja a análise no cumprimento da obrigação por parte da fiscalização em detalhar e justificar
os motivos das glosas, ressalvando o que tangenciou a análise da receita para fins de exportação
para efeito do método de rateio proporcional, fruto da abordagem escolhida para a resposta ao
“quesito 3”. Recordando que os dispêndios glosados, inicialmente se deu em razão da
divergência entre os créditos declarados em DACON e os valores constantes dos arquivos
magnéticos apresentados de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 86/01.
Fl. 8322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

Contudo mais uma vez andou mal o quesito formulado “Quais foram os bens e
serviços reconhecidos pela fiscalização para o deferimento parcial dos créditos de Cofins?”,
pois não tendo exatidão em determinar seu objetivo, acabou por tendo os seus efeitos invertidos,
atribuindo o ônus da prova ao contribuinte, ancorando a discussão na indisponibilidade dos
arquivos digitais (IN no 86/2001) mais uma vez requerido ao contribuinte.
Sendo assim, diante do exposto, resta a este julgador, pela falta de clareza dos
quesitos, por vezes corroborado pela falta de iniciativa em solucionar o litígio por parte da
fiscalização, onde o maior exemplo disto é justamente o devido trato que não foi dado aos
detalhes das despesas que a recorrente buscou evidenciar via planilhas (DACON 01.2006 (fl.
8099), DACON 02.2006 (fl. 8100) e DACON 03.2006 (fl. 8101)), despesas essas que amparam a
tomada de créditos na apuração das contribuições no 1o Tri de 2006, é que considerando esse
contexto fático, proponho o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal
proceda à análise com base nestas planilhas que contemplam as despesas que foram alvo de
glosas, tomando por base os quesitos que serão pormenorizados no dispositivo, afim de
esclarecer, dar transparência e publicidade ao contribuinte do que de fato foi glosado.
Via de consequência, o que restou aceito pela Equipe Especial de Auditoria
(EQAUD) da DERAT/SPO, reconhecendo apenas parte dos valores pleiteados e homologou as
compensações em apreço apenas até o limite do direito creditório reconhecido, ancorada pelas
normas vigentes a época, INs 247/2002 e 404/2004 (normas balizadas no conceito de insumo
restritivo do IPI) que se encontram superadas pelo contemporâneo entendimento inaugurado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.221.170/PR. E é nesse passo que deve-se buscar a
conformidade em uma intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, prestigiando a verdade material que deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Neste sentido, é imperioso como condição temporal, uma nova análise à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, extraído do Recurso Especial representativo da
controvérsia – Resp no 1.221.170/PR, a fim de prezar pela qualidade à presente lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria com a exata
definição de quais bens e serviços adquiridos serviram como base para o aproveitamento do
crédito pleiteado, certo de que sem a devida análise o julgamento poderá fundamentar-se em
presunções genéricas e deixará, consequentemente, de observar a legislação, os precedentes
administrativos e judiciais.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
Que a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar, caso entenda necessário, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta nas e-fls 538 a
731, com o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e
relevância dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018.
Fl. 8323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000110/2010-15

A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar o laudo que consta nas e-fls 538 a 731 ou mesmo eventual laudo
complementar a ser entregue pela Recorrente, a luz do que restou decidido no RESP 1.221.170
STJ, Nota SEI/PGFN 63/2018.
Neste novo relatório a Unidade Preparadora deverá especificar os itens glosados a
partir do cruzamento supostamente realizado entre o DACON e as Planilhas elaboradas pela
recorrente (suplementares ao informado em arquivos digitais - IN SRF no 86/2001), a considerar
que as despesas detalhadas nestas planilhas, coincidem com os valores informados na DACON.
Informação que se constata a partir dos laudos técnicos solicitados no “Quesito 1”;
Subsidiariamente, caso a Unidade Preparadora entenda a necessidade de
convalidar determinadas despesas, através da apresentação do documento fiscal, que o faça a
partir do que restou faltante do que fora apresentado pela Recorrente em resposta ao “Quesito 2”.
Caso entenda ser necessário sua complementação, que o faça por amostragem, detalhando quais
as despesas em específico, visa corroborar;
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 8324
DF CARF MF
Original